Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707313-71.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL VASQUES MACHADO DO ESPIRITO SANTO, ROSEMARY SANTOS MONTELES APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, o objeto deste apelo adstringe-se à aferição da viabilidade de prosseguimento do vertente cumprimento individual de sentença coletiva, diante do julgamento de parcial procedência da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 aviada pelo Distrito Federal, desconstituindo o título exequendo, derivado do julgado prolatado no ambiente da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que havia condenado o ente distrital à obrigação de imediata implementação do reajuste previsto na Lei no 5.106/2013, nos vencimentos dos substituídos do SAE/DF, assim como ao pagamento retroativo das diferenças devidas desde 1o de setembro de 2015, data da vigência do reajuste[1]. Registre-se que, em face da resolução empreendida no ambiente da ação rescisória individualizada, o sindicato réu[2] aviara embargos de declaração, ao passo que o Distrito Federal apresentara suas contrarrazões à insurgência[3], encontrando-se pendentes de apreciação os aclaratórios manejados pelo ente sindical, assim como o pedido de assistência litisconsorcial postulada[4]. Ou seja, não subsiste coisa julgada recobrindo o provimento que resolvera a rescisória e desconstituíra o título que aparelhara a pretensão executiva deduzida nestes autos. A par de aludido fato processual, no tocante à vertente apelação, afere-se que sentença objurgada, defronte à resolução empreendida no ambiente de aludida ação rescisória, apreendendo pela extinção da dívida exequenda, em decorrência da superveniente desconstituição do título executivo judicial que a lastreia, declarara extinto o cumprimento individual que manejara a apelante, com lastro no artigo 924, inciso III, do estatuto processual, abstendo-se de fixar custas e honorários sucumbenciais, conforme positivado no acórdão que resolvera a ação rescisória[5]. O objeto do recurso, portanto, reside na aferição da legitimidade de ser colocado termo ao executivo, conquanto ainda não transitado em julgado o acórdão que desconstituíra o título que aparelhava o executivo Diante do fato jurídico, sobeja pendente questão prejudicial externa hábil a ensejar a determinação de suspensão do exame do apelo em tela. É que subsiste questão prejudicante pertinente à exigibilidade do título executivo, porquanto ainda não transitado o acórdão que julgara parcialmente procedente a ação rescisória nomeada, desconstituindo o título judicial exequendo. Com efeito, ainda pendem de exame embargos de declaração opostos pelo sindicato, subsistindo a possibilidade, ao menos em tese, de alteração do entendimento vigorante e rejeição da pretensão rescisória, hipótese que, acaso materializada, ensejará o prosseguimento do executivo. Inviável que haja encaminhamento definitivo do executivo deduzido nesta sede à extinção enquanto não perenizada aludida resolução, conforme recomenda a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, porquanto viável, em tese, a reversão do julgado que desconstituíra o título executivo, o que, acaso ocorrente, ensejará a retomada do trânsito procedimental. Ante essas inferências, determino a suspensão do trânsito processual do vertente apelo até o trânsito em julgado da resolução da lide prejudicante apontada, pois afetará diretamente o objeto deste recurso, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem aludida resolução, tão logo se verifique, de forma a ser ultimada a análise do recurso aviado nesta sede, devendo a Secretaria, da mesma forma, acompanhar o fato processual, certificando seu advento e fazendo nova conclusão destes autos. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78599446 (fl. 79/111). [2] - ID Num. 76817052 (fls. 2.045/2.117), Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. [3] - ID Num. 77758720 (fls. 2.124/2.129), Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. [4] - ID Num. 77898483 (fls. 2.145/2.161), Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. [5] ID Num. 78600272 (fls. 275/279).